Tribunal: TJDFT
Processo: 0007015-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007015-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO RECORRIDO: ÂNGELA MARIA LOPES JOÃO, CÉLIO LOPES DE FIGUEIREDO, CREMILDA DE FIGUEIREDO LOPES, FRANCISCO CARLOS LOPES, VERA LUCIA LOPES, ÉLIO LOPES DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. NÃO ABERTURA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS INCLUÍDOS PARA POSSIBILITAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. EXECUÇÃO SEM OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O erro material constante na sentença deve ser corrigido para fazer constar o nome correto do cônjuge falecido da autora dos embargos de terceiro. 2. Definida em sentença a suspensão da exigibilidade da cobrança de custas quanto à executada, reconhecida sua legitimidade passiva, suspensa a exigibilidade de cobrança de honorários (art. 98, §3o do CPC), falece interesse recursal no ponto. 3. Em não havendo inventário, eventual habilitação de herdeiros visa a dar prosseguimento ao processo, e não autorização para levantamento de valores ou satisfação de crédito. 3.1 “A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1580936/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) 3.2 Hipótese em que os demais embargantes foram acrescentados ao polo ativo dos embargos de terceiros para dar continuidade ao feito, e não por direito próprio. , o que não significa devam responder pelo acervo hereditário, mas a autora nos embargos de terceiros (afirma na petição inicial residir no imóvel, objeto da penhora), que figura como possuidora de fato da herança, cabendo-lhe a representação em juízo enquanto não houver inventário/inventariante. 3.3 Não se pode reconhecer litisconsórcio entre os herdeiros, bem definido que o título judicial em relação a autora ainda não é exigível (beneficiária da gratuidade de justiça), o que faz desaparecer o objeto da execução. 4. Como exposto, os herdeiros não vieram defender direito próprio, mas, determinação do juízo, ingressaram no feito para dar continuidade ao processo, não havendo que se falar em incidência do conteúdo do princípio da causalidade 5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 98, § 3o, 114, 116, 276, 277, 278, caput, 319, inciso II, 502, 506 e 779, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da legitimidade passiva dos recorridos. Aduz que a coisa julgada torna a sentença indiscutível. Subsidiariamente, defende a inversão dos honorários de sucumbência em atenção ao princípio da causalidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 21, inciso XIII, 108, inciso I, alínea “b”, e 125, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz violação à competência originária do TJDFT para alterar sentença transitada em julgado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 3o, 114, 116, 276, 277, 278, caput, 319, inciso II, 502, 506 e 779, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, ao assentar pela inexistência de solidariedade entre a representante do acervo hereditário e os demais herdeiros, bem como pela adequação da causalidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 21, inciso XIII, 108, inciso I, alínea “b”, e 125, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010